Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão, dentre outros requerimentos, formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB em favor dos advogados por ele assistidos, José Roberto Batochio e Pedro Estevam Serrano (eDOC 273).
    Objetiva-se, de plano, o seguinte:
    “A ratificação e a efetiva execução definitiva das decisões proferidas em favor dos dois advogados que assiste neste feito, quais sejam, (i) a que revogou e anulou a diligência de busca e apreensão levada a efeito na portaria do edifício em que se situara, havia tempos, o escritório profissional de um deles (Av. Paulista nº 1.471, 16º, andar, São Paulo/SP) (fls.) e (ii) a que determinou a completa suspensão das investigações em relação a um deles e o trancamento do inquérito policial objeto do pedido de extensão de que se trata em relação ao outro. Consequentemente, também requer sejam determinados (1) a destruição do material apreendido na diligência anulada acima referida e (2) declarado e ratificado o trancamento definitivo de referido inquérito policial em relação a ambos os advogados, nos mesmos e exatos termos do que ficou decidido na peça de n. 152.” (p. 1)
    Nessa toada, o requerente reitera o que ficou decidido nestes autos no tocante aos pedidos de extensão por ele formulados em favor de José Roberto Batochio e Pedro Estevam Alves Pinto Serrano (eDOC 88, eDOC 152 e eDOC 188) e destaca:
    “Ocorre que, mesmo após transcorrido um ano da decisão que determinou a não-utilização do material apreendido na portaria do Edifício em referência, sua subsequente lacração e custódia na secretaria do Juízo da 13ª.Vara da Subseção judiciária de Curitiba (e de haver ocorrido preclusão dessa decisão), o material não foi destruído e tampouco restituído à origem, como determina a lei de regência. 
    Já no que concerne à decisão que determinou a suspensão das ilícitas investigações em relação ao advogado José Roberto Batochio naquele feito (veja-se bem: apenas por advogar e não aceitar continuar no patrocínio de cliente que resolveu celebrar acordo de delação premiada com a tarefa específica de incriminar alvo eleito), as investigações que lá prosseguem quanto a outras pessoas ali contempladas ainda não foram concluídas, fato que, aliado à natureza da decisão concessiva, não permite a consolidação definitiva da estabilidade do comando jurisdicional emitido.” (p. 6 – 7) 
    Adiciona que José Roberto Batochio, assim como André Esteves – em favor de quem foi concedida ordem de ofício para determinar o trancamento dos IPs n. 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2.255/15) e n. 5043964-96.2016.404.7000 (IPL 1.263/16) (eDOC 253) –, se tornou alvo na Operação Lava Jato em razão do termo de colaboração premiada firmado com Antônio Palocci, em violação à regra disposta no art. 4°, § 16, inciso I, da Lei 12.850/2013 e “com o exclusivo objetivo de devassar o exercício da advocacia (violação à lei 8.906/1994)” (p. 12). 
    Nesse ínterim, para além dos pedidos inicialmente deduzidos, requer sejam analisados os demais pleitos formulados no pedido de extensão eDOC 184 (p. 12 – 13, itens “a” e “b”) e clama pela extensão dos efeitos da ordem concedida em favor de André Esteves (eDOC 253) a José Roberto Batochio, nos termos do art. 580 do CPP. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Primeiramente, observo que o substrato empírico que revela o objeto do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2255/2015 – SR/PF/PR) guarda relação com os fatos utilizados como fundamento pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR para deferir a medida de busca e apreensão que deflagrou a Operação Pentiti e que foi revogada, em relação a José Roberto Batochio, na decisão de 28.10.2019. (eDOC 88)
    Tanto é assim que novamente está sob análise o relacionamento de José Roberto Batochio com seus antigos clientes e os detalhes do desempenho de sua regular atividade profissional, tendo sido Branislav Kontic e Carlos Alberto de Oliveira Andrade intimados para prestar esclarecimentos, na Polícia Federal, no mesmo dia em que o foi o paciente. (eDOC 185-186)
    Neste ponto, é pertinente destacar novamente que a advocacia é uma das funções essenciais à justiça brasileira, como estabelece a Constituição Federal em seu art. 133: 
    “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.
    Sobre o papel essencial da advocacia no Estado Democrático de Direito, pontua a doutrina:
    “Na atualidade o sentido nacional do termo advogado/advocacia se fixou na garantia de representação argumentativa capaz de comprovar fatos, atos ou posições que permitam o exercício de direitos ou que impeçam o Estado de impor força contra o indivíduo representado, no caso brasileiro, em regra, quando em juízo, representado por um advogado habilitado. 
    (...)
    No Brasil, a advocacia, a figura do advogado e sua instituição de representação se misturam como função essencial administração da justiça, seja como garantia da democracia consubstanciada na liberdade e igualdade por intermédio da máxima amplitude do contraditório e da ampla defesa ou do acesso ao judiciário, seja como ente fiscalizador dos concursos de ingresso na magistratura e no Ministério Público ou ainda como agende oxigenador dos tribunais por intermédio das vagas reservadas aos advogados em sua para a composição dos tribunais, ou como entre legitimado universal para a participação do controle de constitucionalidade no Brasil”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    A advocacia representa, portanto, um munus público, uma função que deve ser respeitada em todas as suas prerrogativas. 
    Cito, ainda, acerca do status de que goza a advocacia, o art. 6º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Lei 8.906/1994:
    “Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos”.
    Nessa mesma linha argumentativa, sobre a inviolabilidade do advogado e seus limites, é esclarecedora, novamente, a doutrina: 
    “A Lei 11.767/2008 deu nova configuração a esta prerrogativa estendendo a inviolabilidade ao seu escritório ou local de trabalho, bem como se seus instrumentos de trabalho, se sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e temática, desde que relativas ao exercício da advocacia, mantendo a necessidade da determinação judicial para a realização da referida busca e apreensão. 
    (...)
    Relevante ainda frisar que a extensão da inviolabilidade encontra limite apenas quando o próprio advogado é partícipe do crime investigado, fato que deve ser demonstrado pormenorizadamente. Nesta linha o STF por maioria, ressalvas aos Ministro Eros Grau, Celso de Mello e Maro Aurélio, entende que não afronta o disposto no art. 5º, XI da CF, a escuta ambiental com fundamento na Lei 10.217/2001, inclusive sua instalação no período noturno, pois se trata de meio de investigação especial (STF – Inq. 2424/RJ)”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    No caso concreto, necessário transcrever trecho de nossa decisão de 28.10.2019 (eDOC 88):
    “Da análise dos autos, percebe-se que a decisão reclamada ultrapassou os limites da legalidade ao deferir a medida cautelar em desfavor de José Roberto Batochio. Além de não restarem devidamente demonstrados, de forma pormenorizada, os crimes cometidos pelo advogado no decreto autorizador da medida, este extrapola qualquer juízo de razoabilidade ao se estender a clientela de José Roberto Batochio e a outros profissionais”.
    Com relação ao Advogado Pedro Serrano, determinei, em 19.12.2019, o trancamento do Inquérito Policial n. 5043964-96.2016.4.04.7000, que tramitava em seu desfavor.
    Nessa linha, em 17.122020, decidi com relação ao investigado André Esteves:
    “Ante o exposto, concedo habeas corpus de ofício, para determinar o trancamento dos Inquéritos Policiais 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2.255/15) e 5043964-96.2016.404.7000 (IPL 1.263/16), com relação a André Esteves.” (eDOC 253)
    Por outro lado, de extrema relevância mencionar que a delação de Antonio Palocci – principal lastro probatório a sustentar o Inquérito Policial n. 5054008- 14.2015.4.04.7000/PR (IPL nº 2255/2015 – SR/PF/PR) – foi considerada expressamente imprestável para fins probatórios pelo próprio Procurador-Geral da República, em 26.8.2020 (eDOC 239), nos seguintes termos: 
    “Registre-se, por oportuno, que a delação de Antônio Palocci Filho foi rejeitada pelo Ministério Público Federal em Curitiba-PR, por meio da respectiva Força-Tarefa da Lava Jato, e acolhida pela Polícia Federal no Paraná. Após desmembrada para a Polícia Federal em São Paulo, foi também rejeitada naquela circunscrição. A presente decisão revela os inconvenientes gerados pela homologação judicial de acordo de colaboração premiada sem a anuência do titular privativo da ação penal de iniciativa pública incondicionada - o MP.”
    A total ausência de elementos probatórios diversos a corroborar as afirmações de Antonio Palocci fica cristalina nesse trecho do despacho da própria Polícia Federal, de 6.10.2020 no bojo do IPL 2255/2015- SR/DPF/PR: 
    “(…) não se pode concluir a apuração de ilicitudes pendentes, contabilizadas na “Planilha Italiano”, sobretudo porque eventuais outras diligências, como as oitivas de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, EDVALDO MARTINS DE SOUZA, BRANSILAV KONTIC e VINICIUS ALO ALVES FERREIRA iriam afrontar decisão do STF (…) a investigação caminha para sua conclusão, haja vista que não existem novas diligências a serem encetadas.” (eDOC 249, p. 2) 
    Diante disso e considerando ainda a série de decisões, relativas ao Inquérito Policial n. 5054008.14.2015.4.04.7000/PR (IPL n. 2255/2015 - SR/PF/PR), que beneficiou os investigados individualmente (eDOCs 285, 253, 236, 188, 173, 152), entendo ser o caso de trancamento definitivo do referido feito.
    Por todo exposto, concedo a ordem de ofício para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 5054008.14.2015.4.04.7000/PR (IPL n. 2255/2015 - SR/PF/PR).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente